Tribunal: STF
Processo: RE 1418127
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal do Rio Grande do Sul, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS, sob o seguinte fundamento:  



    “Assim, estando validadas as contribuições de 01/11/2019 a 12/2021, como segurada empregada, é certo que a autora, na DII em 14/05/2021, preenchia os requisitos da qualidade de segurada e carência, não merecendo reforma a sentença recorrida neste aspecto. 



    Por conseguinte, o recurso interposto pela parte ré não merece provimento." (e-doc. 8).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12).  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 195, §§ 5º e 14, e 201, ambos da Constituição da República. Sustentou serem constitucionais os arts. 26 e 19-E do Decreto nº 3.048, de 1999 (com a redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020), por terem regulamentado devidamente o § 14, do art. 195 da Constituição da República. Alega que a Corte de origem, ao declarar de forma implícita a inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos, violou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Afirma que o conceito de carência é mais restritivo que o de tempo de contribuição (e-doc. 14).  



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 16).  



    5. O recurso extraordinário foi admitido, ante à verificação de que seus requisitos foram atendidos (e-doc. 18).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Inicialmente, quanto à alegação de violação à cláusula de reserva de Plenário, sem razão o recorrente. Ao interpretar o art. 97 da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, inc. X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, inc. I, da Constituição da República, de 1988), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial” (ARE nº 868.457-RG/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 16/04/2015, p. 27/04/2015).  



    7. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À LEI N. 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEMA N. 805 DO REPERTÓRIO DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem quanto à possibilidade de cômputo de tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991 demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Ao julgar o ARE 868.457 RG (Tema n. 805), da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Supremo assentou que o princípio da reserva de plenário não se aplica aos juizados de pequenas causas (CF, art. 24, X) nem aos juizados especiais em geral (CF, art. 98, I), uma vez nenhum dos dois funciona, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 4. Agravo interno desprovido." 



    (RE nº 1.280.342-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.280.328-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 21/09/2020).  



    8. Também sem razão o recorrente quanto à parte do recurso fundamentada na alínea "b" do permissivo constitucional, uma vez que, esse exige que a decisão recorrida tenha declarado inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, enquanto as alegações do recorrente dizem respeito à espécie normativa diversa, decreto.



    9. Quanto ao restante, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:  



    “Em que pese a irresignação do recorrente, entendo que as razões apresentadas mostram-se insuficientes para modificar o decidido. 



    A respeito das contribuições inferiores à "contribuição mínima mensal", o § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a vedar a sua contagem como tempo de contribuição ao RGPS:



    (...)



    Referida Emenda ainda não foi regulamentada por Lei, mas o Decreto 3.048/99 foi ajustado nos seguintes termos:



    (...)



    A respeito da manutenção da qualidade de segurado e da carência, o mesmo Regulamento assim prescreve:



    (...)



    Já de início é possível verificar que o Decreto extrapolou a prescrição constitucional em duas questões. 



    Primeiro, porque o dispositivo da Lei Maior veda a contagem do período como "tempo de contribuição" e não para fins de "qualidade de segurado" ou para "carência", como fez o Regulamento nos artigos 13, § 8º, e 26. 



    Segundo, porque a Constituição Federal não dispõe o que seria igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria. 



    É a Lei de Custeio, em seu artigo 28 que assim regulamenta a matéria:



    (...)



    Destaca-se de referido dispositivo legal que o limite mínimo mensal não é necessariamente o salário mínimo, mas o piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, o salário mínimo. De qualquer modo, o salário mínimo pode ser tomado em seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Também o limite mínimo do menor aprendiz, que é fixado em legislação específica. Ainda, quando a contratação, dispensa ou afastamento do empregado ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição deve ser proporcional ao número de dias de trabalho efetivo. 



    De tais dispositivos se extrai que nem sempre é possível atrelar o limite mínimo do salário de contribuição a que se refere o artigo 195, §14, da Constituição Federal, ao salário mínimo e muito menos ao seu valor mensal. 



    A lei trabalhista, no artigo 58, da CLT, atualmente prevê o trabalho em regime de tempo parcial, que possibilita a contratação do trabalhador por período inferior a 8 horas diárias, com remuneração proporcional:



    (...)



    Considerar que apenas a contratação mensal integral (por 8 horas diárias/44 horas semanais) daria ensejo à proteção previdenciária, seria excluir indevidamente boa parte dos trabalhadores, contrário ao que a constituição previdenciária pretendia já na sua redação originária prescrita nos artigos 7º e 201. 



    Nesse sentido, o artigo 194, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal, impõe ao legislador constituinte derivado, como cláusula pétrea protetiva do direito fundamental à previdência (art. 60, § 4º, inciso IV, da CF), bem como ao legislador ordinário, uma norma que determina a expansão gradual e universal da cobertura e do atendimento da seguridade social e, não, o contrário. Ainda que referido dispositivo contenha uma cláusula principiológica, sem concretude suficiente para dela se extrair um direito prestacional originário, é certo que proíbe a redução do âmbito de proteção da Previdência Social pública justamente aos mais necessitados e incapazes de formar poupança privada suficiente para seu amparo futuro. 



    Por fim, o artigo 84, inciso VI, da Constituição Federal, proíbe a promulgação de decreto que extrapole a sua função regulamentadora, exceto naqueles casos expressamente previstos nas alíneas a e b:



    (...)



    Por tais motivos, tenho que o Decreto 3048/99, na parte em que estende a proibição de contagem para o RGPS da competência inferior ao limite mínimo mensal, como carência e como qualidade de segurado, extrapola claramente o seu limite regulamentador, sendo certo que o sistema constitucional brasileiro pós 1988 não permite o uso de decreto autônomo. 



    Ademais, mesmo para fins de cômputo do tempo de contribuição, o limite mínimo mensal do salário-de-contribuição deve ser interpretado de acordo com o artigo 28, da Lei 8212/1991, e do artigo 5º, da Lei 10.666/2003.



    (...)



    De qualquer modo, como acima se demonstrou, referidas competências não precisam ser computadas como tempo de contribuição, única hipótese prevista no § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, incluída pela EC 103/2019. Estando em discussão o direito ao amparo previdenciário por incapacidade, o que se requer é o cumprimento da qualidade de segurado e da carência. 



    (...)



    Assim, estando validadas as contribuições de 01/11/2019 a 12/2021, como segurada empregada, é certo que a autora, na DII em 14/05/2021, preenchia os requisitos da qualidade de segurada e carência, não merecendo reforma a sentença recorrida neste aspecto." (e-doc. 8).



    10. Verifica-se que a Turma Recursal decidiu a questão posta nos autos com fundamento em interpretação de normas infraconstitucionais aplicadas à espécie (Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, Decreto nº 3.048, de 1999, Lei nº 8.212, de 1991, e Lei nº 10.666, de 2003). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras:



     "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Qualidade de segurado de baixa renda. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Auxílio-doença. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 821.296/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 766, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à verificação dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (ARE nº 1.152.014-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/12/2018, p. 01/02/2019).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. CONHECIMENTO, EM PARTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO."



    (RE nº 1.449.253/RS, de minha relatoria, j. 09/08/2023, p. 10/08/2023).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (RE nº 1.443.560/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/06/2023, p. 14/07/2023).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator